Tribunal: STF
Processo: AI 84177
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA - MANDATO - INSCRIÇÃO IMOBILIARIA - ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL, SEJA PELA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, QUER PELA NÃO
COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO PRETORIANO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.